Tribunal: TJMT
Processo: 1048239-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DANO À HONRA E À IMAGEM. ACUSAÇÃO DE AGRESSÃO E ESTUPRO. INFORMAÇÃO REPASSADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA QUE CONFIRMA AS AGRESSÕES E TENTATIVA DE RELAÇÃO SEXUAL. LIMITES DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO NÃO EXCEDIDA. PROCEIMENTO INVESTIGATÓRIO EM CURSO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO GROSSEIRO OU OBJETIVO DE PREJUDICAR OUTREM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO PROVIDO. 1- O Recorrente alega que ter sido vítima de “Fake News” e calunia, praticada pela Recorrida, e junta, como prova, noticiários do dia dos fatos, onde foi informado que o Recorrente tinha agredido e estuprado sua namorada. 2- Em prova de ser vítima, trouxe aos autos, cópia de declaração no 2023.8.158791, de sua namorada perante a Autoridade policial (id. 253150741), que relata o seguinte: “(...)Que a vítima informa que namora o suspeito há cerca de doze anos, e que o casal não possui filhos; Que o relacionamento sempre foi turbulento pelo comportamento do suspeito; (...) Que indagada sobre os fatos expostos no presente boletim de ocorrêcia, respondeu que na data corrente, 18/08/2023,estava dormindo com o suspeito, quando percebeu que o mesmo havia saido do quarto para usar entorpecentes no banheiro da suíte; Que ao retornar ao quarto, o suspeito tentou dormir, contudo pelo uso do entorpecentes estava alterado e não conseguiu; Que o suspeito tentou manter relações sexuais com a vítima, que se recusou, momento em que NAUDER passou a discutir coma vítima; Que NAUDER não aceitou a recusa da vítima e passou agredi-la como socos e chutes; Que a vítima tentou fugir do suspeito correndo para outros como dos da casa, porem o suspeito conseguia alcança-la para permanecer agredindo-a; Que a vítima afirma que foi agredida com uma barra de ferro, e que o suspeito a enforcou várias vezes durante a briga; Que a vítima relata que permaneceu sobre poder do suspeito por várias horas sendo agredida constantemente, que quando conseguiu achar a chave de casa e ir até a garagem NAUDER novamente a encontrou e agrediu no local; Que NAUDER jogou a vítima ao solo da garagem da residêcia e tentou mata-la; Que a vítima relata ter perdido a consciência várias vezes durante a sessão de espancamento; Que a vítima informa que conseguiu fugir do local, quando NAUDER foi pegar a barra de ferro para continuar ataca-la que havia deixado em outro comodo da casa; Que a vítima conseguiu fugire correu pela via até conseguir pedir ajuda para o porteiro de um condominio nas proximidades de sua morada; Que o porteiro do local solicitoi apoio de uma guarnição da polícia militar do estado que foi ao local e realizou algumas diligencias; Que os polícias militares não conseguiram realizara denteção de NAUDER que havia fugido do local a pé; Que a vítima informa que seu aparelho celular Iphone foi roubado por NAUDER duranrte a fuga de sua morada; Que a vítima declara que o suspeito furtou o bem para impedir o seu contato com familiares; Que a vítima deseja solicitar medida protetiva em desfavor de NAUDER, bem como o aplicativo SOS Mulher; (...)”. Grifei.. 3- Em consulta ao sítio eletrônico do PJE, foi possível verificar (processo n. 1014448-46.2023.8.11.0042), que o Recorrente responde processo criminal referente a parte do ocorrido em 18/8/2023. Portanto, a reportagem limitou-se a noticiar os fatos e as medidas que serão tomadas pelas instituições responsáveis pela investigação do caso, onde inclusive, não houve a divulgação da imagem do Recorrente. Desse modo, a veiculação da matéria jornalística não excedeu os limites do direito de informação, tampouco ofendeu a honra do Recorrente, de forma que não há que se falar em ato ilícito. 4- A configurar dano moral, a notícia crime tem de ser rejeitada e ficar comprovada a iniciativa do noticiante, eivada de dolo ou má-fé, o que não se tem nos autos. Precedentes. (STJ – 3a T - REsp n. 1.309.015/SP – rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 17/12/2013 - DJe 4/2/2014) e (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.955.126/MG – rel. Ministro Raul Araújo – j. 14/2/2022 - DJe 24/2/2022). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048239-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (RECORRENTE), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (ADVOGADO), O BOM DA NOTÍCIA (RECORRIDO), THAIS LENZI RIBEIRO EIRELI - CNPJ: 29.219.791/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra. Jaqueline Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025